Tribunal: CARF
Processo: 10735.720317/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720317/2008-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.347 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Embargante
ASSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma suscitada
pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para
suprir o vício apontado, no sentindo de enfrentar e alterar o resultado do
Acórdão recorrido, dando efeitos infringentes a decisão.
ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
ERRO
DE
FATO.
LAUDO
TÉCNICO.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
A retificação da DITR que vise a alteração de área a ser excluída da área total
do imóvel somente será admitida nos casos em que o contribuinte demonstre a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida declaração.
In casu, deverá ser alterada a área total do imóvel informada na DITR, tendo
em vista a comprovação por meio de documentos hábeis para alterá-la,
especialmente a Certidão de Registro de Imóveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para, sanando a omissão apontada, alterar o dispositivo do
acórdão embargado, para dar provimento parcial ao recurso voluntário em maior extensão para
também alterar a área total do imóvel para 811,87 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720317/2008-91
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ASSU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, teve contra si lavrada Notificação de Lançamento concernente ao Imposto sobre a
Propriedade Rural – ITR, em relação ao exercício 2004, conforme peça inaugural do feito às fls.
06/10, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, em 01/02/2023, por unanimidade de votos, achou por bem conhecer do Recurso do
contribuinte e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, o fazendo sob a égide dos fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 2401-010.766, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ENDEREÇO
CONSTANTE DO CADASTRO. VALIDADE.
Considera-se domicílio tributário, para fins de intimação, o endereço postal fornecido,
para fins cadastrais, à administração tributária e o endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981,
art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n°
4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova da
área de preservação permanente, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
In casu, tendo a autoridade lançadora pautado sua negativa na ausência do ADA,
restando clara sua desnecessidade, deve ser reconhecida a isenção.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA
CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Irresignada, a Contribuinte opôs Embargos de Declaração, às e-fls. 447/451, com
fulcro nos artigos 64 e 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF, pugnando pela sua reforma em virtude da seguinte omissão:
FALTA DE ANALISE DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheira Presidente
desta Turma, esta entendeu por bem acolher o pleito da contribuinte inscrito nos Embargos de
Declaração, o admitindo, propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a omissão
apontada, nos termos do Despacho de e-fls. 460/463.
Distribuídos os presentes Embargos a este Relator, já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante relato encimado, assim o faço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, pretende o contribuinte que sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido omissão pela
falta de análise do argumento acerca da existência de erro de fato quanto a área total do imóvel.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito da omissão apontada, de modo a
corrigir a conclusão do julgado.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão guerreado incorreu nesta omissão.
Dito isto, passaremos a analisar o vício, senão vejamos:

ERRO DE FATO – MATÉRIA ENFRENTADA PELA DRJ

Observo da cópia da Declaração do Imposto Territorial Rural (ITR), exercício
2004, bem como da Notificação de Lançamento, que não houve qualquer alteração pela
autoridade lançadora da área total do imóvel declarada.
Por sua vez a contribuinte apresentou impugnação aduzindo pelo reconhecimento
da redução da área total do imóvel para 811,87 ha, conforme laudo técnico apresentado.
A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria, reconheceu a possibilidade da
hipótese, de alteração da área total do imóvel, presumindo a existência de erro de fato, pautando
sua negativa na ausência do documento referente ao Registro do imóvel no Cartório competente
com tal informação.
Tendo em vista a abrangência do litigio, uma vez que a autoridade julgadora
de primeira instância admitido a “revisão de oficio” pelo erro de fato, passamos a analise
do tema.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL

A contribuinte alega que a área total da propriedade seria de 811,87 ha, diferindo
dessa área informada na DITR/2004, conforme laudo de avaliação ambiental com ART e planta.
A DRJ, por seu turno, ao enfrentar a matéria, reconheceu a possibilidade da
hipótese, de alteração da área total do imóvel, presumindo a existência de erro de fato, pautando
sua negativa na ausência do documento referente ao Registro do imóvel no Cartório competente
com tal informação, senão vejamos:

Junto ao Recurso Voluntário, a contribuinte com intuito de rechaçar o argumento
da decisão de piso, trouxe aos autos a Certidão de Registro de Imóveis da 4° Circunscrição, 10°
Ofício da Comarca de Petrópolis às e-fls. 363/395, com a seguinte informação:

Observa-se que tal averbação se deu por conta de novo levantamento topográfico,
carreado aos autos junto da impugnação, tendo tal matrícula sido aberta em 9/9/2003, senão
vejamos:

Neste diapasão, com base na própria legislação citada na decisão de piso, tendo
em vista a comprovação da diminuição da área total do imóvel por meio de laudo técnico e,
especialmente, tempestivamente averbada na matrícula do imóvel, entendo que deve ser dado
provimento ao pleito da contribuinte.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.347 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720317/2008-91

Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS, com
efeitos infringentes, para suprimir a omissão constante do Acórdão n° 2401-010.766, alargando
o provimento para alterar também a área total do imóvel para 811,87 ha, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 469
DF CARF MF
Original